Tribunal: TJPA
Processo: 0809951-58.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809951-58.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RAIMUNDO DIAS ALVES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. COBRANÇA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira, sob o fundamento de inexistência de abusividades nas cláusulas pactuadas. O autor alegou ausência de clareza nas informações contratuais, cobrança indevida de encargos acessórios (registro, avaliação, cadastro e seguro), abusividade dos juros remuneratórios e pleiteou restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato configura abusividade; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de encargos acessórios, especialmente tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (iii) verificar a ocorrência de venda casada na imposição de seguro vinculado à instituição financeira; (iv) determinar se é cabível a restituição em dobro das quantias pagas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não configura, por si só, abusividade nos juros remuneratórios pactuados, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada, o que não se comprovou no caso, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

O contrato explicita com clareza o Custo Efetivo Total (CET), atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A tarifa de registro de contrato, embora admitida pelo STJ (Tema 958), exige comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não foi feito nos autos, revelando-se abusiva.

A tarifa de avaliação do bem somente é válida se houver demonstração da efetiva realização do serviço, o que não ocorreu, dada a ausência de laudo assinado e a padronização de documentos, o que compromete sua legalidade.

A tarifa de cadastro, cobrada uma única vez e em valor razoável, é válida conforme fixado pelo STJ no REsp 1.251.331/RS.

A imposição de contratação de seguro com a seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de escolha, configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do REsp 1.639.259/SP.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível nos casos de má-fé, conforme Tema 929 do STJ (EAREsp 664.888/RS). No caso, considerando que o contrato é anterior à data de modulação dos efeitos (30/03/2021), exige-se a demonstração de má-fé, a qual se verifica na cobrança das tarifas de registro, avaliação e seguro sem justificativa ou liberdade de escolha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade nos juros remuneratórios se não houver demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem depende da demonstração da realização do serviço com documentos individualizados, sendo abusiva sua cobrança padronizada.

A imposição de contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de escolha, configura venda casada.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida quando comprovada a má-fé da instituição financeira em contratos anteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 487, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.02.2018; STJ, EAREsp 664.888/RS, j. 24.02.2021 (Tema 929); TJPA, ApCiv 0805137-44.2021.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, ApCiv 0803945-08.2023.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.04.2025; TJPA, ApCiv 0848210-52.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.04.2025; TJPA, ApCiv 0802448-56.2022.8.14.0201, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO DIAS ALVES FILHO em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a exordial que o autor aderiu a um contrato de financiamento para aquisição de veículo a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$718,24 (setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) cada.

Alega que são cobradas taxas diversas e juros superiores aos permitidos legalmente, sendo que, mediante cálculos simples, entende-se que seriam devidas parcelas em valor inferior ao que está sendo cobrado.

Na decisão de mérito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

Sendo assim, inexistindo abusividade nas cobranças legalmente pactuadas entre as partes, não há que se falar em revisão nem restituição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, tendo alegado em suas razões recursais (id 26393897) ausência de informações claras e adequadas sobre a contratação, bem como a abusividade da taxa de juros aplicada, que excederia a contratada. Aduz, ainda, sobre a existência de a cobrança indevida de encargos acessórios, como tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguros não solicitados, que configurariam venda casada e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Por fim, a necessidade de aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, com devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões apresentadas (id 26393904)

É o relatório.

Belém-PA,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS RAZÕES DE MÉRITO

2.1. DA APLICAÇÃO DO DIREITO CONSUMERISTA

Nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC, a revisão contratual é cabível quando verificados fato superveniente ao negócio e onerosidade excessiva ao consumidor, independentemente de seu caráter imprevisível ou extraordinário, consoante a teoria da base objetiva do negócio jurídico, adotada pelo CDC, que prestigia os princípios da equivalência das prestações e da preservação do contrato.

2.2. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A taxa de juros remuneratória pactuada no contrato, cujos índices são de 2,34% a.m e 32,05% a.a., não é apta a configurar abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC, pois embora na época da contratação a taxa mensal para a mesma modalidade contratada, era de 1.45%
[1]
a.m., nos termos do REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi), a simples superação da taxa média de mercado não autoriza, por si só, a revisão da taxa pactuada, sendo imprescindível demonstração de desvantagem exagerada, o que não se comprovou cabalmente.

Também não merece acolhimento a alegação de que a taxa de juros efetivamente cobrada não corresponde a taxa pactuada de 2,34% ao mês, mas sim de 2.38%, pois verifica-se que o autor, ora apelante, considerou, em suas alegações, apenas a taxa de juros que remunera o capital, em si, sem considerar as despesas associadas contidas no CUSTO EFETIVO TOTAL (CET), cuja taxa é de 3,01% a.m. (id 26393878 - Pág. 11).

Por sua vez, não há nos autos qualquer indício de que a informação referente ao CET tenha sido omitida ou que o contrato tenha deixado de evidenciar os encargos que o compõem. Ao contrário, o contrato apresenta com clareza as taxas mensais e anuais, bem como os valores das parcelas e os encargos totais do financiamento, tudo em conformidade com a boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. LIMITE LEGAL OBSERVADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo consignado quando as taxas de juros aplicadas estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que, à época da contratação do negócio jurídico questionado, previa a taxa máxima de 2,5% ao mês.

2.

No caso concreto, o contrato evidenciou a aplicação de taxa de juros de 2,09% ao mês e CET 2,48% ao mês, dentro dos parâmetros legais, inexistindo abusividade.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805137-44.2021.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

5. A taxa apontada como excessiva corresponde ao Custo Efetivo Total (CET), que agrega todos os encargos da operação de crédito, e não apenas os juros remuneratórios. 6. O contrato evidencia, de forma clara, as taxas de juros e demais encargos, em consonância com o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva. 7. As taxas pactuadas não superam a média de mercado nem o limite de uma vez e meia essa média, não configurando abusividade. 8. De acordo com o REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), a revisão das taxas de juros só é admitida quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se comprovou no caso. 9. Ausentes vícios na contratação ou comprovação de onerosidade excessiva, não há falar em restituição em dobro de valores.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803945-08.2023.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025).

Neste ponto, mantenho a validade da taxa de juros pactuada, conforme entendeu o juízo a quo.

2.3 TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Embora o STJ, no Tema 958, tenha reconhecido a validade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do contrato, é necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço. Assim, inexistindo nos autos tal comprovação, especialmente o documento que comprove o pagamento ao órgão de trânsito, reputa-se abusiva a cobrança da tarifa de registro.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. TESES DO STJ APLICADAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

8. Considerou-se abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08482105220238140301 26491277, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste ponto, acolho a alegação para declarar a nulidade da cláusula de cobrança da tarifa de registro de contrato,

2.4 TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

O contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo admitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço. Contudo, a ausência de laudo assinado pelo consumidor e a padronização dos documentos apresentados — conforme demonstrado pela parte autora — comprometem a validade do serviço prestado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTUITIÇÃO BANCÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO COMPRAVADA A EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. No que tange as taxas de avaliação do bem, igualmente há ilegalidade, quando não há comprovação da efetividade do serviço, não merecendo acolhimento a pretensão alegada pela parte da apelante, no sentido da legalidade da cobrança, devendo a sentença, ora vergastada ser mantida neste ponto. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024485620228140201 20400044, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, afasto a cobrança da tarifa de avaliação, por ausência de comprovação do serviço.

d) Tarifa de Cadastro

Conforme fixado no REsp 1.251.331/RS “
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. Assim, a tarifa de cadastro é legalmente admitida, desde que cobrada uma única vez e em valor razoável. Ademais, o valor cobrado correspondente a R$ 749,00, (id 26393878 - Pág. 28) se confrontado com o valor total liberado ao cliente de R$ 18.099,00 não se revela manifestamente excessivo. Mantenho, portanto, a validade da cláusula.

2.5 DA COBRANÇA DO SEGURO.

Verifica-se que consta instrumento contratual denominada de PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO PROTEÇÃO (id 26393878 - Pág. 21) de propriedade da própria requerida, SEGURADORA BRADESCO, sendo, também, a única proposta de seguro apresentada ao cliente, autor, ora apelante.

Assim, verifica que se trata de um contrato de adesão à Seguradora Bradesco, de propriedade da requerida, situação que evidencia que o autor não teve opção de escolha em contratar outra seguradora ou mesmo não contratar e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que contratação de seguro financeiro sem opção de escolha livre pela consumidora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada por ela. A ausência de prova de que a consumidora teve liberdade na contratação do seguro configura a abusividade na venda de produtos e serviço.

2.6 DO RESSARCIMENTO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.

A discussão da devolução em dobro foi amplamente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EAREsp) 664.888/RS, cuja Tese firmada pela Corte, por meio do TEMA repetitivo 929 foi a de que a devolução em dobro ocorre quando a cobrança indevida é feita de forma contrária à boa-fé objetiva. Assim, o consumidor cobrado indevidamente tem direito a ser restituído em dobro, na forma do art. 42 parágrafo único, sem a necessidade de comprovar a má-fé.

Porém, em vista da modulação dos efeitos do julgado, a necessidade de comprovação da má-fé foi dispensada apenas aos negócios jurídicos firmados a partir da publicação do acórdão EAREsp 664.888/RS, em 30.03.2021. Assim, devido o negócio jurídico ora analisado ter sido firmado em 17.07.2020 (id 26393878 - Pág. 35), torna-se necessária a análise do elemento volitivo da conduta do requerido.

In casu, o requerido cobrou, indevidamente, as TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM e, ainda, impôs a contratação de seguro de proteção ao capital emprestado.

Quanto às tarifas de REGISTRO DE REGISTRO DE CONTRATO e a TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, verifica-se que a instituição financeira apelada nem se deu ao trabalho de comprovar a efetiva utilização dos serviços correspondentes as referidas tarifas. Nesse sentido, efetuou a cobrança indevida sem nenhuma justificativa concreta. Situação que atrai a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42 parágrafo único, por restar evidente a caracterização da má-fé na cobrança indevida.

No que tange à cobrança de seguro proteção, como já dito no tópico próprio, o autor não teve opção de escolha em contratar outra seguradora ou mesmo não contratar, sendo-lhe imposta uma única seguradora que, inclusive, pertence ao mesmo grupo financeiro da apelada. Restando, clara, a caracterização da má-fé no contrato de seguro, situação que também atrai a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42 parágrafo único do CDC.

4.Parte dispositiva

Diante do exposto CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, no sentido de condenar a requerida a ressarcir em dobro, na forma do Art. 42 parágrafo único as seguintes cobranças indevidas: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, (id 26393878 - Pág. 11), cujo valor em dobro corresponde a R$ 1.706,66 (um mil setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos). Condeno, ainda, a restituição na forma dobrada da cobrança de seguro proteção, cujo valor em dobro corresponde a R$ 1.436,40 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Em relação as restituições, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA, e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil e da recente Lei nº 14.905 /2024. A SELIC deve ser aplicada cumulativamente como juros e correção monetária, com dedução do IPCA, evitando-se dupla incidência, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, enquanto a correção monetária conta-se a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Em razão do pequeno valor da condenação, estabeleço os honorários advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), divididos igualmente entre as partes, estando suspensa a exigibilidade da parte autora, por litigar sobre o pálio da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém-PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais/estatísticas de crédito/taxa de juros/taxa com recursos livres/t
axa média mensal de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos/consultar séries.

Belém, 28/01/2026